Tribunal: TJBA
Processo: 8066214-52.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066214-52.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ELBA LAGO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. SÚMULA 385 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
Opostos Embargos de Declaração em face de Acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível, que negou provimento ao Agravo Interno e manteve a decisão monocrática que confirmara a condenação por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.
Alegou o embargante omissão do julgado quanto à análise da Súmula 385 do STJ e da incidência da Lei nº 14.905/2024 sobre juros e correção monetária, além de pleitear a redução do percentual dos honorários advocatícios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a aplicação da Súmula 385 do STJ; (ii) saber se houve omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou os critérios de atualização monetária e juros nos artigos 389 e 406 do Código Civil; e (iii) saber se é possível a rediscussão do percentual de honorários advocatícios por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Os Embargos de Declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo inadmissíveis para rediscutir o mérito da causa.
O Acórdão embargado enfrentou de modo suficiente a tese sobre a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, ao consignar que o documento juntado pelo banco com o suposto registro anterior não foi apresentado no momento oportuno.
A ausência de prévia comunicação ao consumidor sobre a negativação também foi devidamente analisada, justificando a condenação por dano moral.
A alegação de omissão quanto à Lei nº 14.905/2024 não se sustenta, pois a decisão embargada limitou-se à análise da regularidade da inscrição e da majoração dos honorários, não tendo tratado de atualização monetária ou juros, o que afasta a incidência da norma referida.
O pedido de redução dos honorários também não configura omissão, sendo manifesta a intenção do embargante de rediscutir matéria já decidida.
O STJ decide no sentido de que os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, conforme se extrai do julgado: “Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1.022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.” (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25/02/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
Tese de julgamento: “A reapresentação de argumentos já analisados no acórdão embargado, ainda que sob nova roupagem, não caracteriza omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo incabível a utilização de embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 1.022
Código Civil, arts. 389 e 406 (Lei nº 14.905/2024, mencionada, mas inaplicável ao caso)

Jurisprudência relevante citada

STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25/02/2022

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível nº 8066214-52.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador – BA, embargante ITAU UNIBANCO S.A. e embargada ELBA LAGO DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e REJEITAR o recurso, nos termos do voto da Relatora.

II